Tribunal: STF
Processo: HC 78978
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
O prazo para encerramento da instrução criminal conta-se
separadamente. Precedentes.
A demora na formação da culpa, excedendo os 81 dias, sem
motivo dado pela defesa, caracteriza constrangimento ilegal.
Habeas deferido.